Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Processual civil. Ação monitória. Mútuo. Contratação. Forma. Cédula de Crédito Bancário. Formato eletrônico. Determinação de emenda à inicial. Lacuna indicada. Evidenciação de aposição de assinatura eletrônica ao instrumento contratual. Exigência dissonante da regulação legal. Instrumento perfectibilizado em ambiente digital. Assinatura eletrônica. Documentos correlatos à contratação. Dados subjacentes ao mútuo firmado. Identificação inequívoca do signatário. Instrumento acompanhado de termo de adesão e produtos e extrato de liberação do importe mutuado e evolução do débito. higidez da documentação para fins de aparelhamento e deflagração da pretensão de cobrança pela via injuntiva (CPC, art. 700, caput e § 2o). Procedimento especial. Aparelhamento adequado da inicial. Desqualificação da higidez do instrumento afeta à parte contrária. Preliminar recursal. Error in procedendo. Interpretação da realidade processual. Não acudimento dos exatos termos da determinação judicial. Verificação. Inércia. Transcurso em branco do prazo processual assinalado. Inocorrência. Intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o). Inviabilidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por casa bancária em face da sentença que, lastreada nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso IV, ambos do estatuto processual civil, indeferira a petição inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação monitória que aviara em desfavor do correntista ao qual fomentara mútuo via cédula de crédito bancário eletrônica, ao fundamento de que não sobejara a pretensão injuntiva devidamente aparelhada mediante a apresentação de prova escrita desprovida de eficácia executiva, nos termos do artigo 700 do estatuto processual civil.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência do vício içado como apto a ensejar o indeferimento da inicial e extinção, sem resolução do mérito, da ação aviada pelo apelante, com base na irregularidade imprecada aos instrumentos que, à guisa de prova escrita desprovida de eficácia de título executivo (CPC, art. 700), coligira aos autos a casa bancária como forma de aparelhar a pretensão injuntiva que deduzira, os quais, sob a ótica do eminente sentenciante, não se revelaria suficientemente apto a lastrear o procedimento especial manejado.
III. Razões de decidir
3. A despeito de ter o dispositivo sentencial mencionado o não atendimento quanto às determinações de emenda à petição inicial, defluindo irreversível da integralidade do provimento jurisdicional, a par da realidade processual encartada aos autos, a apreensão de que, em verdade, não aduzira o Juízo sentenciante à hipótese de inércia apta a materializar o abandono da ação (CPC, art. 485, III), consubstanciada no transcurso em branco do prazo processual assinalado a uma das partes, mas, ao revés, consistira no desatendimento, por parte do autor, quanto ao exato teor do comando judicial que o exortara a se manifestar, porquanto cingira-se a colacionar documento diverso daquele expressamente indicado pelo Juízo originário, a pretensão anulatória formulada sob aludida conformação, ainda que sob formulação processual diversa, afigura-se desprovida de sustentação material.
4. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
5. Divisado que a opção do legislador, consubstanciada na ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem pretensão de cobrança pela via injuntiva e, ademais, na falta de cominação de rigor formal a ser suprido para a deflagração da postulação sob o rito especial, traduzira manifestação de pragmatismo, da modulação conferida à escolha pelo procedimento monitório escrito emerge a certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, a par de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível, de determinado bem móvel ou imóvel ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, o que, na situação concretamente deduzida, sobejara cumprido (CPC, art. 700).
6. A cédula de crédito bancário formalizada pela via eletrônica, conquanto desprovida de assinatura física mas acompanhada de instrumento de adesão a produtos anteriormente firmado pessoalmente pelo correntista, de extrato que espelha o montante disponibilizado e a evolução do débito imputado ao correntista/mutuário, encerra documentação apta a aparelhar pretensão de cobrança pela via injuntiva, à medida em que, a par de aparelhar o vínculo estabelecido entre as partes, confere lastro a induzir a subsistência do débito perseguido, consubstanciando a desqualificação da obrigação ou, quiçá, dos instrumentos das quais emerge, ônus afetado ao acionado, inclusive porque, citado, terá à sua disposição os instrumentos defesa inerentes à fase cognitiva.
7. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.